Tribunal: TJSP
Processo: 2187094-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2187094-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é paciente JULIO
CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS e Impetrante LEANDRO LAURIANO DAS
NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187094-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2187094-62.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1506522-49.2020.8.26.0072
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Bebedouro
Impetrante: Leandro Lauriano das Neves
Paciente: JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS
Voto no 39684
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Pleito de revogação
da
prisão
preventiva

Impossibilidade

Decisão
suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e
313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da
decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem
pública - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o
cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares
previstas no art. 319, do Código de Processo Penal

Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pelo advogado Leandro Lauriano das
Neves, em favor de JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS
SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Bebedouro.
Relata, de início, que o paciente se
encontra preso desde 03.06.2020, pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, a
defesa pleiteou a concessão da liberdade provisória,
ressaltando que o paciente é primário, possui bons
antecedentes e não integra organização criminosa. Não
obstante, a prisão cautelar foi decretada.
Ressalta a inexistência de indícios de
que, em liberdade, o acusado apresentará risco à ordem
pública. Além disso, em caso de eventual condenação, poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187094-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ser aplicada a causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33
da Lei de Drogas.
Requer, assim, a revogação da custódia,
mediante a imposição de medidas cautelares alternativas à
prisão (fls. 01/08).
A liminar foi indeferida à fls. 19/21.
Foram prestadas as informações de
estilo (fls. 25/27), tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado pela denegação da ordem (fls.
72/74).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia
03 de junho de 2020, por volta das 16h50min, na rua Gabriel
de Castro, no 21, Jardim Itália, nesta cidade e Comarca de
Bebedouro, JULIO CESAR PEREIRA DOS SANTOS trazia
consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de
comercialização
a
terceiros,
01
porção
de
cocaína,
acondicionada em embalagem plástica do tipo eppendorf,
pesando aproximadamente 0,66g, 24 porções de crack,
pesando aproximadamente 11g, e 11 porções de maconha,
pesando aproximadamente 23,61g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo
apurado,
o
denunciado
praticava o tráfico de drogas, tendo à sua disposição certa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187094-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
quantia de maconha, cocaína e crack. Na data dos fatos,
policiais militares, em patrulhamento pelo bairro Jardim
Itália, avistaram o denunciado ao lado de uma moça. Essa
moça, ao notar a viatura, fez um sinal para o JULIO, que, em
resposta, dispensou algo no chão e saiu andando. Diante disso
os policiais decidiram abordá-lo.
Em revista pessoal, foi encontrada a
quantia de R$ 243,00 em espécie, no bolso de sua bermuda,
e um aparelho celular em sua cintura.
Ao verificarem o que havia sido
dispensado por ele anteriormente, constataram tratar-se de
04 porções de crack, embaladas em plástico incolor e 01
microtubo, tipo eppendorf, contendo cocaína. Ao ser
inquirido no local, o denunciado confessou a traficância,
relatando que estava na “biqueira” desde às 09h00min e que
iria sair às 18h00min. Relatou, também, que vendia cada
porção por R$ 10, e que ganhava de R$ 150,00 a R$ 200,00
por dia. Além disso indicou uma moita na sarjeta onde
guardava o restante dos entorpecentes. No local indicado, os
policiais encontraram as demais porções de droga apreendidas. Na ocasião, o denunciado confessou a
propriedade das pedras de crack, mas negou a propriedade
da maconha.
Pois bem.
Em atenta análise dos autos, não se
verifica qualquer ilegalidade na decisão combatida, que se
encontra devidamente fundamentada, em observância aos
preceitos legais e às circunstâncias do caso concreto. Nesse
sentido, o magistrado a quo destacou que: “(...) Na hipótese em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187094-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do
CPP. A pena privativa de liberdade máxima cominada ao crime é
superior a 4 (quatro) anos. Do mesmo modo, a regular situação de
flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a
materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria,
ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No
tocante aos pressupostos da prisão provisória, em que pese ser o
autuado
primário
(fls.
32/34),
encontram
estes
amparos
na
necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (11 porções de
maconha, 1 porção de cocaína e 24 porções de crack), individualizados e
prontos para a comercialização, além alta quantia em dinheiro
(R$243,00), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 9/10 e
laudo de constatação de fls. 12/14. São indícios de autoria da
traficância: a quantidade e variedade de entorpecentes e o dinheiro
apreendidos; bem como o depoimento dos policiais militares no sentido
de que o autuado estava em atitude suspeita, tendo dispensado drogas
que estavam em seu poder depois ter avistado os policiais e recebido
sinal por olhar de uma moça, e ainda que o autuado lhes confessou a
traficância e indicou o local onde encontraram o restante das drogas,
embaladas de modo idêntico às por ele dispensadas. Não há qualquer
elemento nos autos que possa, desde logo, desqualificar as afirmações
de dois policiais militares atuantes nesta comarca e que deram
depoimento de modo firme e coerente, não existindo indícios de que
estariam mentindo. Além disso, o tráfico de drogas é crime grave,
equiparado a hediondo pela Constituição Federal e, assim, por fomentar
a criminalidade em todas as suas modalidades, necessária a garantia da
paz social e comunitária, já muito abalada pelo aumento significativo da
criminalidade nesta comarca. Ademais, as circunstâncias da abordagem
e da prisão denotam que o autuado representa risco concreto à ordem
pública, eis que o tráfico de drogas é o crime que provoca aumento da
criminalidade, o que aumentam as chances de reincidência. Ressalto que
as circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a
ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no
art. 319 do CPP. A questão atinente ao benefício do §4o do art. 33, da
Lei de Drogas é matéria a ser apurada no curso da instrução criminal,
especialmente pela defesa, pois não há ate este momento a
comprovação cabal de todos os requisitos legais neste momento.
Destaca-se que a pandemia do Covid-19 (novo coronavírus) não é motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187094-62.2020.8.26.0000 -Voto no
6
para, por si só, conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar.
Estamos em um regime democrático de direito, onde a legislação
brasileira há de prevalecer e, no caso concreto, estão presentes os
requisitos da prisão preventiva. (...) Por fim, quanto a alegação de que o
autuado sofre de asma (fl. 43), não há comprovação da doença, muito
menos demonstração que em liberdade ele estaria mais protegido, pelo
contrário, o que se constata é que estava na rua.” (fls. 09/13).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada,
não havendo como se cogitar de falta de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva decisão que abordou com objetividade a
ausência dos requisitos para a obtenção da
liberdade”
(TJSP,
Habeas
Corpus
no
1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal, Rel.
DES. DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).
Não se olvida que o art. 313, do Código
de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
anos.
E, aqui, a lei penal prevê sanção de 05 a
15 anos de reclusão, estando a paciente, portanto, enquadrado
na condição do inciso I, do mencionado artigo do Estatuto
Processual.
Cabe salientar que o comércio ilícito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187094-62.2020.8.26.0000 -Voto no
7
entorpecentes, ainda que cometido sem violência e grave
ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou
mais graves, o que provoca, com frequência alarmante,
intranquilidade para o seio da comunidade, justificando-se a
prisão cautelar, pois indispensável à garantia da ordem pública.
Note-se, ainda, que tem como principal
engrenagem motora a dependência química e psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade
pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento
de tal vício.
Ademais,
conforme
relatado,
foram
encontradas drogas de naturezas diversas em poder do
paciente, o que reforça os indícios de que a substâncias seriam
destinadas ao tráfico.
Nessa esteira, vejamos o que preconiza o
art. 282, do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em
flagrante e a prisão preventiva] deverão ser
aplicadas observando-se a: (Redação dada
pela Lei no 12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos,
para evitar a prática de infrações penais;
(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187094-62.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Registra-se o entendimento pacífico dos
Tribunais Superiores de que a vedação da concessão da
liberdade provisória em casos de crimes hediondos e a eles
equiparados
decorre
da
previsão
constitucional
da
inafiançabilidade.
Destaca-se a jurisprudência dominante:
"A
vedação
da
concessão
de
liberdade
provisória, com ou sem fiança, na hipótese de
crimes hediondos, encontra amparo no art. 5o,
LXVl, da CF, que prevê a inafiançabilidade de
tais infrações; assim, a mudança do art. 2o da
Lei 8.072/90, operada pela lei 11.464/07, não
viabiliza tal benesse, conforme entendimento
sufragado Pretório Excelso e acompanhado por
esta Corte. Em relação ao crime de tráfico
ilícito
de
entorpecentes,
referido
óbice
apresenta-se reforçado pelo disposto no art.
44 da lei n° 11.343/06 (nova Lei de Tóxicos),
que a proíbe expressamente" (STJ, 5a
Turma,
HC
n°
86642/SP,
Rel.
Min.
Napoleão
Nunes
Maia
Filho,
DJ
25.02.2008).(g.n)
E mais:
A proibição de liberdade provisória, nos casos
de crimes hediondos e equiparados, decorre da
própria
inafiançabilidade
imposta
pela
Constituição da República à legislação ordinária
(Constituição da República, art. 5o, inc. XLIII):
Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei n.
8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao
considerar inafiançáveis os crimes de tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
o terrorismo e os definidos como crimes
hediondos. Inconstitucional seria a legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187094-62.2020.8.26.0000 -Voto no
9
ordinária que dispusesse diversamente, tendo
como afiançáveis delitos que a Constituição da
República determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que,
ao retirar a expressão "e liberdade provisória"
do art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90, limitou-
se a uma alteração textual: a proibição da
liberdade provisória decorre da vedação da
fiança, não da expressão suprimida, a qual,
segundo a jurisprudência deste Supremo
Tribunal, constituía redundância. Mera alteração textual, sem modificação da
norma proibitiva de concessão da liberdade
provisória
aos
crimes
hediondos
e
equiparados, que continua vedada aos presos
em flagrante por quaisquer daqueles delitos.
3. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o
delito de tráfico de drogas, cuja disciplina já
constava de lei especial (Lei n. 11.343/06, art.
44, caput), aplicável ao caso vertente. 4.
Irrelevância
da
existência,
ou
não,
de
fundamentação cautelar para a prisão em
flagrante
por
crimes
hediondos
ou
equiparados:
Precedentes.
5. Licitude da
decisão proferida com fundamento no art. 5o,
inc. XLIII, da Constituição da República, e no
art.
44
da
Lei
n.
11.343/06,
que
a
jurisprudência
deste
Supremo
Tribunal
considera suficiente para impedir a concessão
de liberdade provisória. Ordem denegada.
(STF, HC 93229, Rel. Min. Carmen Lúcia,
01/04/2008). (g.n.)
Por outro lado, não se descuida ter o
Supremo
Tribunal
Federal
reconhecido,
em
sede
de
repercussão geral, a inconstitucionalidade de parte do artigo
44, da Lei de Drogas (RE 1038925/SP, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, sessão de 18 de agosto de 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187094-62.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Contudo, além de tal decisão não possuir
efeito vinculante, é sabido que o próprio STF admite a prisão
cautelar em casos de tráfico de drogas, agora com fundamento
no artigo 312 do CPP:
“(...) PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
INDEFERIDO. ART. 44 DA LEI 11.343/06:
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
PLENÁRIO
DESTA
CORTE
NO
JULGAMENTO
DO
HC
97.256.
SUBSISTÊNCIA,
NO
ENTANTO,
DA
JUSTIFICATIVA
DA
NECESSIDADE
DA
PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. (...). 1. O artigo 44 da
Lei 11.343/06
que veda a concessão de
liberdade provisória ao indivíduo preso em
flagrante pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
foi declarado inconstitucional
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC 97.256, Relator o Ministro
Ayres Britto, sessão de 10 de maio de 2012.
Naquela ocasião, o Pleno desta Corte decidiu que
o referido dispositivo afronta os princípios da
presunção de não culpabilidade e da dignidade
humana, determinando, todavia, o retorno dos
autos ao juízo de origem para que fosse
apreciada a existência, ou não, dos requisitos
da prisão preventiva, à luz do artigo 312 do
Código de Processo Penal. 2. In casu, contudo,
o indeferimento da liberdade provisória não se
deu com respaldo na vedação legal declarada
inconstitucional por esta Corte, mas, sim, com
fundamento na necessidade da custódia para a
garantia da ordem pública e por conveniência
da instrução criminal. Isso porque o magistrado
singular concluiu que há elementos concretos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187094-62.2020.8.26.0000 -Voto no
11
que indicam que, caso seja posto em liberdade,
o paciente continuará praticando a traficância.
Acrescentou, ainda, que a custódia facilitará o
reconhecimento do acusado pelas testemunhas.
(HC 119554 AgR / SP - SÃO PAULO, Rel. Min.
LUIZ FUX, j. em 05/11/2013).
Ressalta-se que a existência de condições
pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia e
nem têm força para alcançar a sua revogação, mormente
quando presentes os motivos autorizadores da medida, como
no caso em tela.
Ora, referidas condições não têm o
condão de, por si sós, garantir a concessão de liberdade
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção do cárcere.
Neste sentido:
"Habeas Corpus - Tráfico de Entorpecentes -
Liberdade Provisória - Impossibilidade de
deferimento - Menores atingidos pela ação
do paciente que promovia evento chamado
'mata
aulas'
-
Primariedade
e
bons
antecedentes - Requisitos que não obstam a
manutenção do encarceramento - Artigo 44,
da Lei 11.343/06 - Constitucionalidade -
Inexistência de constrangimento ilegal

Ordem
Denegada.”
(TJSP,
HC
990.10.049714-6,
2a
Câmara,
Rel.
Almeida Sampaio, j. 29/03/10).
“A primariedade, os bons antecedentes, além
da residência fixa e do emprego definido, não
impedem a constrição cautelar quando está
se mostrar necessária. Inteligência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187094-62.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Corte e do Pretório Excelso.” (STJ, HC no
24.544/MG

Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini).
Ademais,
as
medidas
cautelares
alternativas ao cárcere, previstas no art. 319, do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso
em comento.
Verifique-se a redação do art. 321, do
Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que
autorizam a decretação da prisão preventiva,
o juiz deverá conceder liberdade provisória,
impondo, se for o caso, as medidas cautelares
previstas no art. 319 deste Código e
observados os critérios constantes do art.
282 deste Código” (g.n.).
Frise-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em
caráter precário antes da sentença condenatória definitiva, o
que não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência.
Neste sentido:
“Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em
decisão, ainda que sucinta, onde consignadas as
razões pelas quais entendeu necessária, descabe
pretender desconstituí-la com a invocação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187094-62.2020.8.26.0000 -Voto no
13
princípio da presunção de inocência, ou pela
circunstância de ser o paciente primário, radicado no
foro da culpa e com profissão definida” (Revista do
Superior Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119)
(g.n.).
No mais, nesta fase não há que se prever
eventual aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, do
art. 33 da Lei de Drogas.
Desse modo, inviável a alegação de que a
manutenção da custódia implicaria desproporção entre o rigor
da medida constritiva e a provável reprimenda a ser aplicada,
mormente porque tal questão dependerá, de qualquer maneira,
da análise do preenchimento dos respectivos requisitos legais
por ocasião da sentença.
Portanto, temerária a soltura do acusado
neste momento, pois a sua colocação em liberdade dar-se-ia
em grave risco à sociedade.
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator